Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-04.2019.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-04.2019.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDENILSON ALVES BESSA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
RAMON SOUZA MOURA GAMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AUMENTAR TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA. ART. 10, II, DA LEI MUNICIPAL N. 23/2001. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO AMPARADA EM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na origem para condenar o Município a restabelecer a jornada de 40 horas semanal, bem como o pagamento da respectiva remuneração correspondente à jornada de trabalho de 40 horas semanal de forma retroativa à data da redução dessa jornada e remuneração (01/01/2017).

2. Inicialmente, dispõe o art. 10, II, da Lei Municipal n. 23/2001 que o titular do cargo de professor em jornada parcial, que não esteja em acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá ser convocado para prestar serviço
“em regime de quarenta horas semanais por necessidade de ensino, e enquanto persistir a necessidade
”, evidenciando a margem de discricionariedade da administração pública em dispor do quadro de pessoal para suprir necessidade temporária de interesse público.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexiste o exercício de carga horária superior à jornada do cargo ocupado por discricionariedade da administração pública não importa, como regra, em direito adquirido
(TJ-BA - APL: 80000357220168050218, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2020)
.

4. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, da análise dos autos é possível observar que, de fato, a parte recorrente desde a data da posse (ID n. 58415060) exercia o cargo de professor com jornada de 20 (vinte) horas até outubro de 2016, tendo, porém, exercido a carga horária de 40 (quarenta) horas em novembro e dezembro de 2016 (ID n. 58415062, págs. 49/50), retornando à carga horária de 20 (vinte) horas a partir de janeiro de 2017 (ID n. 58415062, pág. 51) a partir do momento em que foi mantida até a data de ajuizamento da ação (maio/2019), razão pela qual é possível concluir que os 02 (dois) meses em que exerceu a carga horária de 40 (quarenta) horas resultou da discricionariedade da administração pública com fulcro no art. 10, II, da Lei Municipal n. 23/2001, de modo que o retorno à jornada de 20 (vinte) horas apenas evidenciou que os motivos que ensejaram o aumento da jornada não mais persistia, inexistindo, portanto, direito adquirido à manutenção da jornada, bem assim também se revela desnecessária a prévia instauração de processo administrativo, haja vista que a atuação da Administração Municipal estava amparada em expressa previsão legal (Lei Municipal n. 23/2001).

5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8000066-04.2019.8.05.0084
, figurando como parte Apelante o
EDENILSON ALVES BESSA
,

e como parte Apelada
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR